Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004300-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EGLEI TRINDADE DE SOUZA - CPF: 018.605.801-22 (RECORRENTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1004300-59.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDA: EGLEI TRINDADE DE SOUZA.

DATA DE JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamentO – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 29 LEI MUNICIPAL No 228/2016 – DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E IRDR No 04/MT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de março de 2021 a abril de 2023, respeitando o prazo prescricional (id. 245812244).

A referida decisão determinou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, e, pela nova redação do art. 1-F, da Lei no 9494/97, a partir da data em que a prestação se tornou exigível
até 30/11/2021. A
partir de 1o/12/2021, pela
SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021
, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de vícios nas contratações, afirmando que são válidas e cumpriram os requisitos legais, justificadas em situação excepcional e temporária devidamente prevista em lei específica municipal.

Argumenta que o caso concreto do Tema 551, do STF, difere da presente demanda, pois os contratos analisados pelo Supremo tinham natureza distinta, configurando prorrogações sucessivas de um único contrato por mais de cinco anos, enquanto no presente caso os contratos do município derivaram de processos seletivos distintos, e não configuram sucessivas prorrogações com desvirtuamento do vínculo temporário.

Aponta, ainda, com base no entendimento do STF, que o direito ao 13o salário, férias remuneradas e outros direitos trabalhistas, não decorrem automaticamente das contratações temporárias. Aduz que esses benefícios exigem previsão legal ou contratual específica, ou desvirtuamento do vínculo temporário, afirmando estarem ambos ausentes no caso em questão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais apresentadas e pugna pela manutenção da sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença deve ser mantida.

6.

Inicialmente, conforme fichas financeiras e holerites apresentados pela reclamante na inicial (ids. 245812187/ 245812196), e reiterados pelo reclamado na contestação (id. 245812233),
restou comprovado que houve contratação temporária no período de 1/2017 a 6/2019, e 1/2020 a 6/2023
.

7.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

8.

In casu
, a reclamante exerceu a função de professora temporária no município de Rondonópolis por aproximadamente
70 (setenta) meses
,
desconsiderando o período de férias escolares e com intervalo no ano de 2019
.

9.

Por outro lado, apesar de afirmar que as contratações temporárias obedeceram aos limites legais, não havendo sucessividade entre elas,
o reclamado
não
apresentou a documentação comprobatória de suas alegações
, tais como: editais dos processos seletivos, editais de convocações, contratos celebrados com a reclamante, ou seja,
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, devendo os contratos celebrados serem declarados nulos.

10.

Com relação ao pagamento de férias e terço constitucional, no âmbito do município de Rondonópolis, o art. 29, inciso I e II, da Lei Municipal no 228/2016, dispõe que
os profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental, em efetivo exercício, têm direito a 45 dias de férias anuais.

11.

Assim, os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e ao adicional de um terço sobre essas férias, conforme pleiteado nos autos.

12.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
.

13.

Ressalta-se que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

14.

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

16.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024